Tribunal: TJMT
Processo: 0032123-15.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032123-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANA ROSA DA SILVA BRAGA MENACHI (APELANTE), ADRIANA CRISTINA LAIA (APELANTE), DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 059.052.391-00 (APELADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), WILSON FRANCISCO LAIA - CPF: 388.249.141-87 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 042.645.421-97 (VÍTIMA), JOANA ROSA DA SILAV BRAGA MENACHI (VÍTIMA), ADRIANA CRISTINA LAIA (VÍTIMA), DAVI DIAS DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 059.052.391-00 (APELANTE), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – CÁLCULO EQUIVOCADO –
INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉU QUE ADMITIU A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO – PROCEDÊNCIA – COMPENSAÇÃO ENTRE AS ATENUANTES E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CABIMENTO – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a redução da pena basilar para o mínimo legal se devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, porém, não há óbice para a correção em sede recursal de erro material ocorrido na sentença na aplicação da fração de aumento.

É imperativa a incidência da atenuante da confissão espontânea se o réu admitiu a prática delitiva, ainda que a condenação tenha se baseado no reconhecimento de pessoa efetivado pelas vítimas.

Incidindo a menoridade relativa e a confissão espontânea em concurso com a reincidência, circunstâncias igualmente preponderantes (CP, art. 67), mostra-se razoável a compensação entre as atenuantes e a agravante, não obstante seja o réu considerado multireincidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Davi Dias de Oliveira Porto
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0032123-15.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I, II e V), por quatro vezes, em concurso formal (CP, art. 70).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo
a redução da pena basilar para o mínimo legal, haja vista a equivocada valoração das circunstâncias judiciais, bem como postulou o reconhecimento da confissão espontânea e a compensação entre as atenuantes e a agravante da reincidência (Id. 109610958).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do apelo defensivo, apenas para retificar os cálculos equivocados efetuados no édito condenatório (Id. 109610967).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial

do recurso tão somente para corrigir os erros matemáticos existentes na sentença (Id. 110516978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 1º de dezembro de 2017, por volta das 22h40min, na residência particular situada na rua Osvaldo da Silva Correa, s/n, no bairro Despraiado, na cidade de Cuiabá/MT, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, juntamente com duas pessoas não identificadas, o acusado
Davi Dias de Oliveira Porto
subtraiu para si quatro aparelhos de televisão, três celulares, a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) e o veículo
Hyundai
/HB20, cor branca, placa OBK-8192, de propriedade das vítimas Wilson Francisco Laia, Paulo Henrique Oliveira da Silva, Adriana Cristina Laia e Joana Rosa da Silva Braga Menachi.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) o denunciado Davi Dias de Oliveira Porto, acompanhado de outras duas pessoas não identificadas, portanto arma de fogo, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mancomunados nos mesmos propósitos, após exercerem grave ameaça, utilizando-se para tanto da arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Paulo Henrique Oliveira da Silva e Wilson Francisco Laia, delas subtraíram um veículo HB20, 04 televisores, 03 celulares e a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, a vítima Wilson encontrava-se numa marmitaria de sua propriedade, juntamente com sua esposa, filha e genro Paulo Henrique, momento em que três indivíduos armados com um revólver adentraram subitamente no estabelecimento, de arma em punho e anunciaram o assalto, rendendo as vítimas mediante grave ameaça e as trancando em um quarto da residência que fica nos fundos do estabelecimento comercial.

Ato contínuo, o denunciado e comparsas passou a separar os objetos já citados, inclusive, o veículo HB20 da vítima e evadiram-se do local, levando consigo os pertences das vítimas.

(...)

Apurou-se que, em relação a vítima Wilson fora subtraído seu veículo, da vítima Paulo Henrique, um aparelho de telefone celular e bens que guarnecia a residência, enquanto que da vítima Adriana fora subtraído um aparelho de telefone celular, assim como da vítima Joana.

Denota-se ainda do teor dos autos que, o denunciado e seus comparsas tinham plena noção de que subtraíam bens de patrimônios distintos, portanto, agindo com desígnios autônomos, uma vez que, tomou as chaves do veículo das mãos da própria vítima Wilson, assim como os aparelhos de telefones celulares das demais vítimas, inclusive, exigindo das

mesmas as respectivas senhas de desbloqueio (...)
” (Id. 78808452, p. 3 e Id. 78808465, pp. 24-25).

Diante desses fatos, o acusado Davi foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I, II e V), por quatro vezes, em concurso formal (CP, art. 70), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo, inicialmente,
a fixação da sanção basilar no mínimo legal, haja vista a equivocada valoração das circunstâncias judiciais
.

Da detida análise da sentença, verifico que o magistrado
a quo
reconheceu em desfavor do réu a culpabilidade e as consequências do crime, resultando na fixação da pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão.

No que se refere à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante destacou que “
é inegável que o fato praticado deve ser valorado de forma desfavorável ao imputado, tendo em vista, em face de ser o idealizador do crime, além do que, o delito se deu de forma premeditada, pois, a circunstância das vítimas se darem de forma aleatória, não significa que não tenha verificado de forma premeditada, mormente, quando o réu consigna ter contactado com os demais comparsas e posteriormente a isso, sai à procura de potenciais vítimas
”.

De fato, interrogado em juízo, o acusado admitiu a prática delitiva e acrescentou que foi o idealizador do crime, embora tenha afirmado que permaneceu do lado de fora vigiando o local, enquanto os demais rendiam as vítimas e subtraíam os objetos. Disse que “
chamou os meninos pra roubar
” porque estava passando por uma crise financeira. Esclareceu que saíram à procura de uma casa e resolveram entrar na residência em questão porque o portão estava aberto (relatório de mídia de Id. 78808468).

Nesse contexto, entendo que as justificativas elencadas na sentença são aptas à exasperação da sanção basilar, já que o réu admitiu que convidou os demais assaltantes para à prática delitiva, que foi premeditada, pensada e preparada para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Quanto às
consequências do crime
, o juiz sentenciante destacou que a vítima Wilson Francisco Laia revelou em juízo que o crime trouxe sérios abalos financeiros e emocionais à sua família, afirmando que “
isso que eles levaram da gente, é tudo que a gente tinha, a esperança ...; tava com a esperança de fazer a vida...; o que levaram de mim foi a vida
”, situação que por certo denota que os efeitos da infração penal foram além dos que normalmente ocorrem em delitos dessa natureza.

No entanto, conquanto o magistrado
a quo
tenha fundamentado adequadamente a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais e enfatizado a necessidade de exasperação da pena na proporção de 2/8, isto é, 1/4, fixou a pena basilar em 5 anos e 6 meses de reclusão, o que corresponde a 3/8, motivo pelo qual promovo a correção do cálculo matemático para reduzir a pena-base para
5 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa postulou o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a compensação das atenuantes com a reincidência
, sustentando que o acusado Davi admitiu a prática do roubo e contribuiu para a elucidação dos fatos, o que deve ser considerado em seu favor.

Após analisar o interrogatório judicial do réu, concluo que ele faz jus à incidência da benesse, especialmente porque, embora tenha negado a ciência sobre a existência da arma de fogo e a restrição da liberdade das vítimas, admitiu que idealizou o crime, convidou os demais comparsas, permaneceu do lado de fora vigiando o local e dirigiu o veículo subtraído.

Ademais, ainda que o magistrado sentenciante não tenha mencionado expressamente a confissão do réu como fundamento para a condenação, ressaltando que “
independe da confissão para se chegar a ilação da prática delitiva perpetrada pelo imputado
”, sobretudo porque ele foi reconhecido pelas vítimas, ao informá-lo a respeito dos seus direitos constitucionais, advertiu-o de que a confissão resultaria na diminuição da pena em eventual condenação, situação que certamente foi considerada pelo apelante.

Igualmente, como bem pontuado por Fernando Capez: “
a confissão espontânea é considerada um serviço à justiça, uma vez que simplifica a instrução criminal e confere ao julgador a certeza moral de uma condenação justa
” (CAPEZ, Fernando. ‘Curso de Direito Penal: Parte Geral, 11ª ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2007, p. 455).

É inegável que a colaboração do acusado durante a persecução penal traz tranquilidade psicológica ao julgador e auxilia na busca da resolução do crime, motivo pelo qual não pode ser simplesmente desprezada.

Portanto, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea e, existindo duas atenuantes, em concurso com a agravante da reincidência, fatores igualmente preponderantes (CP, art. 67), não obstante a multireincidência do réu, efetuo a compensação entre as circunstâncias legais, fixando a pena provisória em 5 anos de reclusão.

Na terceira etapa, deve incidir as causas de aumento descritas no art. 157, § 2º, incisos I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade das vítimas), do Código Penal, já que comprovadas durante a instrução processual. No entanto, não obstante a previsão legislativa imponha que o aumento deve variar entre 1/3 a 1/2, mantenho a fração de 1/5, conforme efetivado na sentença, por se tratar de recurso exclusivo da defesa (
non reformatio in pejus
), encontrando a pena de 6 anos de reclusão.

Considerando que em uma única ação o acusado Davi atingiu o patrimônio de quatro vítimas diferentes, praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal, mantenho o aumento na fração de 1/4, alcançando a pena de
7 anos e 6 meses de reclusão
, que torno definitiva.

Não obstante o Código Penal descreva preceito secundário para delito em questão, o juiz sentenciante não aplicou pena de multa, de modo que deixo de fixá-la por se tratar de recurso exclusivo da defesa (
non reformatio in pejus
).

Mantenho o
regime inicial fechado
, considerando o
quantum
de pena aplicada, a reincidência do acusado e a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime (CP, art. 33, § § 2º e 3º).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a confissão espontânea e promover a compensação das atenuantes com a agravante da reincidência, readequando a pena final para
7 anos e 6 meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022